Tribunal: TJBA
Processo: 0529393-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
0529393-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSE SANTOS MENEZES

Advogado(s):
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCE
SSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por entender inadequada a via recursal eleita, considerando que a decisão de primeiro grau teria natureza interlocutória e seria cabível o Agravo de Instrumento.

2. O agravante sustenta que a decisão impugnada teria conteúdo de sentença por encerrar etapa substancial do Cumprimento de Sentença com a definição do quantum debeatur.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença fixando o valor devido e determinando a expedição de alvará possui natureza de sentença ou se trata de decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A decisão da eminente Magistrada de primeiro grau acolheu Impugnação ao Cumprimento de Sentença fixando o valor devido e determinando expedição de alvará, sem extinguir o incidente, pois
haverá o prosseguimento do feito pelo saldo devedor reconhecido no decisum recorrido,
o que evidencia sua natureza interlocutória.

6. Em razão dessa natureza mostra-se incabív
el o manejo de Apelação e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da caracterização de erro grosseiro.
8. O entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do STJ, que considera inadmissível a Apelação em hipóteses similares, por violar a lógica recursal do CPC.
9. Precedente: “O recurso cabível contra decisão que resolve incidente e que não extingue a execução será o agravo de instrumento, e a utilização do recurso de apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.” (STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB, j. 30/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: “A decisão que acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem extinguir o incidente, possui natureza interlocutória e desafia Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação nessa hipótese configura erro grosseiro insuscetível de fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 203, 1.009,1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0529393-65.2018.8.05.0001
,
agravante
JESSE SANTOS MENEZES
e agravado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV